Tribunal: STF
Processo: ARE 1550988
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Joao Vitor Santos da Silva, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (Doc. 452): 



    “Apelações - Roubo majorado tentado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo) e latrocínio - Apelos dos acusados - Alegação de deficiência da defesa técnica (corréu João Vitor) - Descabimento - Acusado que foi devidamente representado pela Defensoria Pública, não se verificando a ocorrência de prejuízo à sua defesa - Audiência de instrução, ademais, conduzida de forma escorreita pela d. julgadora - Mérito - Autoria e materialidade dos crimes comprovadas - Relatos policiais dignos de credibilidade - Pleitos de reconhecimento da desistência voluntária e da cooperação dolosamente distinta desacolhidos - Alegação de afronta ao artigo 155, do CPP, afastada - Dosimetria - Com relação ao latrocínio, penas devidamente fixadas - Matheus reincidente - Quanto ao roubo majorado tentado, sanções reduzidas, tendo em vista a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, não caracterizada no caso - Regime fechado inalterado - Incabível a detração - Apelos parcialmente providos, rejeitada a preliminar.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LIV, LV e LVII, e do art. 129, I, da Constituição da República.



    A Defesa sustenta a necessidade de absolvição do agravante, ante a ausência de provas acerca da autoria para subsidiar o édito condenatório. Alega ainda a tempestividade do recurso extraordinário, ante a previsão do disposto no art. 798-A do CPP, que suspende os prazos processuais entre 20 de dezembro e 20 de janeiro no âmbito penal. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos, conforme arts. 1.003, § 5º, do CPC e 798 e 798-A, I, do CPP.



    “Art. 798-A. Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive, salvo nos seguintes casos:      (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    I - que envolvam réus presos, nos processos vinculados a essas prisões;        (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    II - nos procedimentos regidos pela Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha);        (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    III - nas medidas consideradas urgentes, mediante despacho fundamentado do juízo competente.       (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)



    Parágrafo único. Durante o período a que se refere o caput deste artigo, fica vedada a realização de audiências e de sessões de julgamento, salvo nas hipóteses dos incisos I, II e III do caput deste artigo.    (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)”



    Na hipótese, consoante registrado pela origem, “o aresto foi publicado em 19 de dezembro de 2023. Já o recurso foi protocolado apenas aos 19 de janeiro de 2024 (fls. 987/1002), portanto, fora do prazo legal, nos termos do disposto no § 5º, do artigo 1.003, do Código de Processo Civil, e dos artigos 798 e 798-A, inciso I, ambos do Código de Processo Penal.”



    Com efeito, como bem registrou o Ministério Público estadual nas contrarrazões recursais, "o réu está preso por este processo (fl. 646) e, por isso, o prazo não se suspende no recesso forense, a teor do disposto no artigo 798-A, I, do Código de Processo Penal”. 



    No mais, ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual e conhecer do recurso extraordinário, mesmo assim não assistiria razão ao recorrente.



    É que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. 



    Acrescente-se que esta Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal não apresenta repercussão geral. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar a pretensão do agravante em relação à absolvição, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1279385-AgR, Min. Relator Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020).”



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30.08.2019).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente